Tribunal: TJBA
Processo: 8043353-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043353-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIELEN BRITO DA MOTA

Advogado(s)
:
KRESLEY TAVARES DE ARAUJO, ELIANA SAO PEDRO DOS SANTOS

AGRAVADO: ROOF RECREIO EMPREENDIMENTO SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO PELO JUÍZO
A QUO
. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SUPERVENIENTE. RENDA MODESTA COMPROMETIDA POR FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O Agravo de Instrumento foi interposto pela Agravante, pessoa física (assistente de compras com salário de R$ 3.000,00), contra decisão de primeira instância que, em Ação Indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a aquisição de um imóvel financiado (R$ 182.898,74) seria incompatível com a alegada hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte para a comprovação da alegada insuficiência de recursos constitui
error in procedendo
; (ii) e se a aquisição de imóvel financiado, por pessoa de renda modesta e comprovada ausência de liquidez imediata, é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau violou o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar à Agravante a comprovação da insuficiência de recursos, incorrendo em
error in procedendo
e cerceamento de defesa. 4. A documentação juntada aos autos (Carteira de Trabalho e extratos bancários) demonstra que a renda da Agravante, de aproximadamente R$ 3.000,00 mensais, é modesta e substancialmente comprometida com o pagamento de prestação de financiamento habitacional, com ausência de liquidez imediata nas contas correntes. 5. O fato de a Agravante possuir um imóvel financiado, objeto da ação indenizatória, não é, por si só, elemento apto a ilidir a presunção de hipossuficiência, notadamente quando o ônus mensal do financiamento é comprovadamente oneroso, e não há prova da alegada "renda extra" ou de gastos com "supérfluos" que descaracterizem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 6. A contratação de advogado particular não é óbice legal à concessão da gratuidade de justiça, conforme estabelece o art. 99, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O juiz deve, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, oportunizar à parte a comprovação da insuficiência de recursos (art. 99, § 2º, do CPC). 2. A aquisição de bem imóvel mediante financiamento de longo prazo e o comprometimento significativo da renda para pagamento das prestações não afastam, automaticamente, a presunção de hipossuficiência da pessoa física, cuja análise probatória demonstre a ausência de liquidez para custear as despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 4º, e 1.015, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8043353-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CRISTIELEN BRITO DA MOTA
e como agravado
ROOF RECREIO EMPREENDIMENTO SPE LTDA E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora